Tribunal: STF
Processo: AI 682715
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juízo
   negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Recurso
   adequado. Agravo de instrumento. 4. Embargos de Declaração.
   Recurso impróprio. Não interrupção do prazo recursal. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.